Tribunal: TJDFT
Processo: 0728778-55.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO E FEMINICÍDIO TENTADOS. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CAUSA DE AUMENTO PRESENÇA DE DESCENDENTES. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE.
1. A presença de qualificadoras e causas de aumento de pena também é matéria a ser decidida pelo Conselho de Sentença e somente de forma excepcional pode ser decotada da sentença de pronúncia.
2. Constatado que a causa de aumento prevista no artigo 121, § 7o, III, do Código Penal não está completamente dissociada do conjunto probatório, impõe-se que o Tribunal do Júri sobre ela se manifeste, pois, nesse caso, não se pode dizer que é manifestamente inadmissível.
3. Recurso não provido.